Tribunal: STF
Processo: RMS 24188
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Ato administrativo. Licitação.
   Concessão de exploração do serviço de radiodifusão de sons e
   imagens em certa cidade. Revogação do processo licitório antes do
   início da fase de qualificação das propostas. Licitude. Interesse
   público declarado e reconhecido. Superveniência de fatores que
   recomendavam a prática do ato discricionário. Inexistência de
   ofensa a direito subjetivo dos concorrentes habilitados. Não
   incidência do art. 5º, LV, da CF, nem do art. 49, § 3º, da Lei nº
   8.666/93. Mandado de segurança denegado. É lícito à administração
   pública, com base em fatos supervenientes configuradores do
   interesse público, revogar motivadamente, mas sem audiência dos
   concorrentes habilitados, procedimento de licitação antes do
   início da fase de qualificação das propostas.